Tribunal: TJSP
Processo: 1007842-07.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil.

Responsabilidade civil objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica

Ementa:
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da autora.

Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica. Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos 786 e 349 do Código Civil.

Responsabilidade civil objetiva. Danos materiais. Alegação de oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica que ocasionou a queima de equipamentos. Comprovação. Inocorrência. Ausência de elementos idôneos que indicassem falhas na prestação de serviços na data dos sinistros.

Inexistência de prova da ocorrência de tempestades ou de raios na região, subestação ou na própria unidade consumidora. Ônus probatório da parte autora. Defeito na prestação de serviços não demonstrada. Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar não caracterizado. Mantença da conclusão de primeiro grau. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007842-07.2019.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
SEGUROS,
é
apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, negaram provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado e o
2o Juiz. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO, vencedor, J. B. FRANCO DE GODOI, vencido, SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), JOSÉ
MARCOS
MARRONE,
MARCOS
GOZZO
E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 45.159
Apelação n° 1007842-07.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S.A.
Apelada: Eletropaulo metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Ação regressiva. Indenizatória. Improcedência. Insurgência da
autora.
Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica.
Pagamento de indenização pela seguradora. Sub-rogação nos
exatos limites dos direitos do segurado. Exegese dos artigos
786 e 349 do Código Civil.
Responsabilidade civil objetiva. Danos materiais. Alegação de
oscilação na rede de fornecimento de energia elétrica que
ocasionou
a
queima
de
equipamentos.
Comprovação.
Inocorrência. Ausência de elementos idôneos que indicassem
falhas na prestação de serviços na data dos sinistros.
Inexistência de prova da ocorrência de tempestades ou de raios
na região, subestação ou na própria unidade consumidora. Ônus
probatório da parte autora. Defeito na prestação de serviços não
demonstrada. Fata de nexo de causalidade. Dever de indenizar
não caracterizado. Mantença da conclusão de primeiro grau.
Recurso não provido.
Trata-se de ação regressiva ao pagamento de valores
indenizatórios conferido a consumidor segurado, reportada a contrato de
prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, em que a r.
sentença julgou improcedente o pedido formulado e atribuiu à autora o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor da causa.
Apela a autora, porém, para a reversão da conclusão de
primeiro grau, em apertada síntese, sob o fundamento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento de quantia indenizatória paga a seu segurado é devido, tendo
em conta a demonstração de sua relação jurídica de contrato de seguro com
proprietário de unidade de consumo contratante dos serviços da ré, que
teve equipamentos eletrônicos afetados por falha na prestação de serviços
na rede elétrica, o que lhe teria gerado prejuízo.
Tem que se tratar de responsabilidade objetiva, em razão da
relação de consumo, devendo a ré comprovar fato que afaste seu dever de
indenizar, e assim postulou a inversão do ônus da prova e a condenação ao
pagamento da quantia indenizada ao consumidor.
Por fim, postulou o provimento do recurso, a reforma do
julgamento e a procedência da demanda.
Recurso recebido e processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
O recurso não merece acolhimento.
Consta no processo que a autora foi contratada para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços de seguro para com o usuário descrito na petição
inicial e nos documentos que a acompanham.
A unidade consumidora teria sido afetada por distúrbios
elétricos provenientes da rede de distribuição de energia elétrica
administrada pela ré, o que acarretou danos em bens eletroeletrônicos,
conforme comunicação de sinistros e laudos técnicos exibidos, em
consonância com a cobertura prevista na apólice contratada, o que levou a
autora a ressarcir o segurado de parte dos prejuízos.
A relação jurídica ensejadora da reparação civil por eventuais
danos é de consumo, pois consubstanciada no fornecimento de energia
elétrica pela concessionária ré ao usuário, segurado da autora, que seria
consumidor destinatário final, motivo pelo qual é aplicável a norma do
Código de Defesa do Consumidor à espécie.
Uma vez que o segurado preferiu acionar o contrato de seguro,
ao invés de ajuizar ação diretamente em face da fornecedora de serviços,
tem-se que a seguradora autora, a partir do efetivo pagamento da
indenização a ele, sub-roga-se nos direitos e passa a ter legitimidade para
pretender em regresso à prestadora a quantia paga, porém, incumbindo-lhe
o ônus de demonstrar no processo o suposto defeito na prestação de
serviços e o nexo de causalidade com os danos provocados nos bens
daquela segurada, de modo a evidenciar o dever de indenizar, tudo nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos dos artigos 786 e 349 do Código Civil.
A ré afirmou no processo que na data apontada como de
ocorrência dos fatos geradores de problemas nos aparelhos dos segurados
não ocorreram quaisquer oscilações no fornecimento de energia elétrica,
tampouco interrupções nos serviços.
Tais registros realizados pela concessionária de serviço de
energia elétrica gozam de fé pública e possuem presunção de legalidade
decorrente dos atos públicos, com estofo no artigo 37 da Constituição
Federal.
Dessa forma, caberia à seguradora demonstrar o suposto
defeito na prestação de serviços da ré, especialmente para estabelecer o
nexo de causalidade com os danos provocados nos aparelhos eletrônicos,
de modo a evidenciar o dever de indenizar.
Todavia, o conjunto de elementos e provas coligidos no
processo não revela a inequívoca ocorrência de descarga atmosférica na
região ou em subestação de abastecimento de energia elétrica da localidade
dos segurados, a fim de que se pudesse estabelecer o liame jurídico
necessário a definir a responsabilidade civil da ré para os problemas nos
equipamentos indicados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode olvidar ainda que sequer houve comprovação
pela seguradora, por meio de documento meteorológico idôneo, de
informação sobre eventual atingimento da unidade consumidora por raios,
no dia dos supostos eventos, quiçá se os respectivos imóveis possuiriam,
por exemplo, para-raios com fio-terra ou caixas de eletricidade adequadas,
com disjuntores aptos a desarmarem em caso de descargas atmosféricas
pontuais e diretas.
A apresentação destas informações e elementos probatórios é
ônus processual da parte autora, tendente a instruir e respaldar o suposto
direito de ressarcimento por danos, muito embora a relação jurídica havida
entre o segurado e a ré seja potencialmente de consumo, no entanto, nada a
esse respeito foi trazido ao processo.
Os documentos colacionados no processo pela autora, em
verdade, descrevem procedimento particular e de regulação interna de
sinistro da seguradora para o pagamento de indenização a seu segurado,
com relatórios de assistências técnicas indicativos dos problemas que
afetaram os produtos, os custos para eventuais reparos ou, na
impossibilidade, de reposição do item, enfim, tudo, sem que houvesse o
contraditório pela concessionária de energia, impingida como responsável
pelos danos emergidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por certo, é inadmissível a transferência do risco da atividade
empresarial própria da seguradora para a concessionária de serviços
públicos, sem que haja a comprovação satisfatória do nexo de causalidade
entre o dano e alguma conduta, ainda que omissiva, praticada por esta
última, considerando que aquela estabelece o preço por estudo atuarial e
recebe o prêmio de seus clientes para a cobertura de certa álea, mas ainda
assim, sem a legítima demonstração de defeito no fornecimento de energia
elétrica, pretenderia também receber o ressarcimento pela indenização paga
a seu usuário.
Com efeito, nos moldes como apresentada a vertente instrução
processual, na ausência de comprovação de que a unidade consumidora
segurada da ré teria mesmo sido atingida diretamente por descargas
atmosféricas ou ainda que a rede elétrica de fornecimento de energia da
concessionária teria sofrido distúrbios que pudessem ter causado os danos
nos aparelhos eletrônicos indenizados pela autora, entende-se ser de rigor a
mantença da improcedência da demanda.
Por
fim,
com
relação
aos
honorários
advocatícios
sucumbenciais, estes devem ser majorados para 12,5% do valor atualizado
da causa, tendo em vista o insucesso recursal e o trabalho adicional
desempenhado pelo procurador adverso, nos termos do artigo 85, §§2o e
11, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48251
Apelação Cível no 1007842-07.2019.8.26.0565
Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
Designado para dar provimento ao recurso.
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelante pretende o
ressarcimento de prejuízos aos segurados que
teriam sido causados pela apelada na execução do
contrato de fornecimento de energia elétrica a
terceiros.
Preliminarmente,
de
rigor
o
reconhecimento da incidência das disposições do
Código de Defesa do Consumidor no caso concreto,
pois a seguradora sub-rogou-se nos direitos do(s)
consumidor(res) que sofreram o prejuízo.
Logo,
a
responsabilidade
da
concessionária é objetiva frente à seguradora,
sendo o ônus do prestador de serviço de demonstrar, a partir dos documentos já
apresentados pela autora, a inexistência do evento
danoso, a culpa exclusiva da vítima ou, ainda, o
fortuito externo, conforme art. 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
SÚMULA

182/STJ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO
EXAME DO RECURSO. AÇÃO REGRESSIVA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. RESSARCIMENTO
DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO
PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A
EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
(...)
3. O entendimento desta Corte
Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos
consumidores por defeitos na prestação
do serviço de energia elétrica é
objetiva (AgRg no AREsp 318.307/PE,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, DJe de 05/03/2014).
4. Reconhecido pelo Tribunal
de origem o nexo de causalidade entre o
ato e/ou omissão e o prejuízo sofrido,
bem como a inexistência de excludentes
da responsabilidade da concessionária do
serviço, a alteração das conclusões
lançadas
no
acórdão
recorrido
demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na
Súmula
7/STJ.”(Ag.
Int
no
AREsp
1337558/GO
Min. Raul de Araújo

j.07.02.2019)
Como a seguradora trouxe aos autos
a(s) apólice(s) do contrato de seguro (fls. 42/47)
e comprovante idôneo do pagamento ao(s) segurado(s) (fl.
71

prova
documental
de
transferência
bancária),
verifica-se,
com
segurança, a viabilidade da ação de regresso.
Neste aspecto, inclusive, rejeita-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a alegação da concessionária de que é necessário o
pedido administrativo prévio para a obtenção do
ressarcimento dos prejuízos (Resolução 414/2010 da
ANEEL).
A indigitada norma tem natureza
administrativa, não se caracterizando como lei.
Logo, prevalece o disposto no art.
5o, inciso XXXV da CF/88 e as normas previstas no
Código de Processo Civil que dizem respeito ao
direito de ação e ao acesso à Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o E.
STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO
DEILUMINAÇÃO

PÚBLICA.

RESOLUÇÃO
414/2010 E 479/2012 DA ANEEL. ATO
NORMATIVO
QUE
NÃO
SE
ENQUADRA
NO
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
DISSÍDIO

JURISPRUDENCIAL

NÃO
DEMONSTRADO. (...)
2.

O Tribunal de origem resolveu a lide com base na
interpretação das Resoluções ANEEL
414/2010
e
479/2012,
sendo
que
o
referido ato normativo não se enquadra
no conceito de "tratado ou lei federal"
de que cuida o art. 105, III, a, da
CF. Sendo, portanto, meramente reflexa
a vulneração aos dispositivos
legais indicados pela agravante.
(...)
4.
Agravo
interno
não
provido.” (AgInt no REsp 1618889 / CE
Min. Benedito Gonçalves
j. 25.10.2
018)
No
mérito
propriamente
dito,
constata-se com segurança a responsabilidade civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da concessionária pelo evento danoso.
O
segurado
teve
diversos
equipamentos eletrônicos danificados em razão de
oscilações ocorridas no fornecimento de energia
elétrica. O fato está demonstrado por intermédio de laudos conclusivos que foram produzidos por terceiros (assistência
técnica/fabricante) e apresentados à seguradora
para
efeito
do
pagamento
da
indenização
da
apólice, conforme fls. 51/58.
Esses
elementos
de
prova
são
conclusivos de que os danos foram provocados pela
ré:
“Analisando a eletrônica das
Placas dos itens constou curto circuito
e queima de componente. Segundo o cliente os Problemas surgiram imediatamente após panes na rede
elétrica durante o mal tempo....” (fl.
196)
Tais documentos, apesar de serem
unilaterais (não contém a assinatura da concessionária), revestem-se de validade e idoneidade. “In casu”, a seguradora foi
rigorosas na apuração do sinistro, exigindo prova
documental robusta e laudos feitos por técnicos
locais
(terceiros)
para
o
pagamento
das
indenizações.
A idoneidade desses elementos de
prova subsiste porque não é do interesse da
seguradora efetuar o pagamento da indenização
securitária de forma indiscriminada e, assim, o
consumidor vulnerável precisa contratar terceiro
(técnico em eletrônica) para investigação dos
danos experimentados.
Logo, a autora demonstrou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constitutivos do seu direito e o nexo de
causalidade, nos termos do art. 373, I do Código
de Processo Civil.
Por
outro
lado,
caberia
ao
fornecedor do serviço a demonstração de que os (i)
danos não ocorreram por sua culpa ou (ii) foram
ocasionados por culpa exclusiva da vítima ou (iii)
decorreram de fortuito externo, mas nada fez nesse
sentido.
Neste
aspecto,
é
importante
ressaltar que o sistema processual confere ao
magistrado a prerrogativa de a apreciação livre da
prova (art. 131 do CPC), sendo certo que os
elementos trazidos pela parte autora são os mais
idôneos e convincentes.
Outrossim, não há qualquer indício
de que o consumidor causou os danos nos seus
próprios bens ou foi negligente na manutenção da
sua rede elétrica.
Em razão do tempo decorrido entre o
evento danoso e o início da instrução processual,
atesta-se a impossibilidade de realização da
perícia, seja dos equipamentos danificados, seja
do domicílio da vítima.
Ainda, reputa-se como inadequada a
produção de prova pericial indireta, ou seja,
aquela que recairia sobre os laudos apresentados
pelas partes.
Isso porque, o laudo juntado pela
concessionária é manifestamente inidôneo, podendo
ter sido confeccionado com informações falsas
visando o único e exclusivo interesse da ré.
Tal
circunstância
macularia
o
trabalho do perito nomeado pelo juízo.
Neste aspecto, é importante destacar
o entendimento do E. STJ sobre o julgamento
antecipado da lide e o livre convencimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado:
“Em matéria de julgamento
antecipado da lide, predomina a prudente
discrição do magistrado, no exame da
necessidade ou não da realização de prova
em audiência, ante as circunstâncias de
cada caso concreto e a necessidade de não
ofender o princípio basilar do pleno
contraditório.” (STJ 4a T, Resp. 3.047-
ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21,8.90,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
17.9.90,
P.9.514)
Por fim, importante ressaltar que a
ocorrência de fortes chuvas e raios se caracteriza
como fortuito interno, tendo a concessionária de
energia elétrica, prestadora de serviço público, o
dever
jurídico
de
desenvolver
e
instalar
mecanismos de segurança para que eventos da
natureza
(chuvas,
raios,
ventos
e
ação
de
terceiros) não perturbe o fornecimento do serviço
aos consumidores que “ad eternum” pagam suas
faturas de energia elétrica.
A teoria do risco se amolda a essa
espécie contratual, pois é a concessionária que
extrai
o
lucro
da
atividade,
não
podendo
transferir o risco à parte vulnerável.
Nesse sentido já se pronunciou o E.
STJ:
“É importante salientar que um
acontecimento natural, como a queda de
energia elétrica em uma região causada
por chuvas fortes e raios, configura
fortuito interno, uma vez que tal evento
é previsível e faz parte dos riscos da
atividade da empresa fornecedora de
energia, não havendo, pois, que se falar
em excludente de responsabilidade.
A legislação consumerista, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adotar a teoria do risco do negócio,
responsabiliza
objetivamente
o
fornecedor pela má prestação do serviço,
exceto em casos de culpa exclusiva da
vítima ou de terceiro, o que não restou
comprovado nos autos.”(AREsp 1.389.808
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira
j.
01.02.2 019)
Dessarte,
diante
dos
elementos
idôneos de prova trazidos pela seguradora e da
fragilidade da prova documental trazida pela
concessionária,
fica
evidente
o
nexo
de
causalidade apto ao reconhecimento do direito de
regresso.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
E601C9A
9
15
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
BD2AFF0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007842-07.2019.8.26.0565 e o código de confirmação da tabela acima.